Tribunal: TJSP
Processo: 1017302-94.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Impetrante portador de carcinoma urotelial de alto grau. Pretendido tratamento com especialista em oncologia. Obrigação reconhecida. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Segurança concedida em parte. Reexame necessário desprovido.